Tribunal: TJBA
Processo: 8111084-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8111084-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: HENRIQUE VILELLA GONCALVES e outros (2) Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO, PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA, LALESCA MOREIRA DA PAIXAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO, LALESCA MOREIRA DA PAIXAO, PABLO ALBERTO MENEZES LYRA SILVA, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO INICIAL DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento parcial ao recurso da Assistente de Acusação para modificar o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto. O Embargante alega que a decisão incorreu em julgamento extra petita, sustentando que a alteração do regime prisional não foi objeto de pedido expresso nas razões recursais da acusação. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de contradição, configurando julgamento extra petita, por ter modificado o regime de cumprimento de pena sem que houvesse pedido específico nesse sentido por parte da acusação. III. Razões de decidir 3. Constata-se que a Assistente de Acusação requereu expressamente, em suas razões de apelação, a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado), o que afasta a alegação de que a matéria não foi devolvida ao Tribunal. 4. A decisão que, diante de pedido de fixação de regime fechado e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, modifica o regime para o semiaberto, não extrapola os limites da matéria recursal, não configurando, portanto, julgamento extra petita. 5. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando como via para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Inexistem no Acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, tendo as questões sido devidamente analisadas e fundamentadas por esta Turma Julgadora. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração REJEITADOS, para o fim de manter, na íntegra, o Acórdão prolatado por este e. TJBA. Teses de julgamento: 8. Não há julgamento extra petita quando o Tribunal, ao analisar recurso da acusação que pleiteia a imposição de regime prisional mais gravoso, fixa regime intermediário, em observância aos limites da devolutividade recursal e aos critérios legais. 9. A ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão impõe a rejeição dos Embargos de Declaração, cuja finalidade não abrange o reexame do mérito recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9; STF - AgR-ED HC: 175415 PE - 0028796-48.2019.1.00.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8111084-46.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante HENRIQUE VILELLA GONÇALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.